Tribunal: TJPA
Processo: 0001330-45.2014.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001330-45.2014.8.14.0044

APELANTE: JOSE COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: LARYSSA CANTUARIA BARROS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, I e II, DO CPB.

FATO
: Apelante que, na companhia de corréu,
rendeu as vítimas no interior da residência e, portando arma de fogo e arma branca, exigiu dinheiro e o telefone celular, se evadindo em seguida.

Tese Defensiva:

Nulidade do reconhecimento uma vez que este não se deu em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP; a
bsolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, sob alegação de ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo e afastamento da majorante do uso de arma de fogo pela inexistência de perícia no artefato.

Questão em análise:
Se há nulidade processual a ser reconhecida; se há nos autos provas suficientes a sustentar o édito condenatório, a legalidade da dosimetria, bem como a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da causa de aumento no crime de roubo.

Razão de decidir:
A alegação de nulidade não foi arguida no momento oportuno, estando preclusa, vedada a chamada nulidade de algibeira. Ademais, o reconhecimento foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios.

No mérito, a materialidade e autoria restaram comprovadas pelos depoimentos firmes das vítimas, corroborados por testemunhas e demais elementos de prova, sendo suficiente para a manutenção da condenação.

Na dosimetria, as circunstâncias judiciais foram valoradas com fundamentação idônea, sendo possível a utilização de condenações anteriores como maus antecedentes e o deslocamento de majorante para a primeira fase.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova.

Tese firmada:
A nulidade relativa deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crime patrimonial, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante, desde que comprovado seu emprego por outros meios idôneos de prova.

Dispositivos legais:
art. 59, 68 e 157, § 2º, I e II, do Código Penal; arts. 226 e 571, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no RHC 170.700/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/10/2022; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/03/2018.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
em favor de
JOSÉ COSTA DOS SANTOS,
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Relatou a denúncia,
ID 31137644, que no dia 12/03/2014, por volta da 06hs00min, a vítima Louise Borges Belo da Silva, estava em seu quarto enquanto seu esposo, Adriano Silva da Silva, também vítima, estava na cozinha conversando com uma pessoa e lhe perguntou quem estava com ele, ocasião em que Rodrigo Correa da Silva, vulgo “Real”, surgiu com uma arma de fogo e um facão e anunciou o assalto, exigindo que lhe entregassem dinheiro, tendo a vítima Louise afirmado não ter, insistindo ele na exigência Louise lhe disse que havia dinheiro em cima da cama e nesse momento percebeu a presença de outro criminoso na residência, mais precisamente na cozinha com seu esposo que em seguida adentrou o quarto com a vítima Adriano.

Que os assaltantes conseguiram subtrair R$ 500,00 (quinhentos reais) e dois aparelhos celulares da residência e se evadiram em seguida, mas que no momento da fuga o assaltante Rodrigo retirou o capuz que tinha na cabeça, sendo de pronto reconhecido pela vítima Louise que, perante a autoridade policial, afirmou ter conhecimento de que ele é contumaz na prática delitiva, tendo a vítima Adriano afirmado que de imediato reconheceu os assaltantes uma vez que eles residem no mesmo bairro, sendo Rodrigo morador da mesma rua e eu conhece, inclusive, os pais de José Costa, ora apelante, que atende pela alcunha de Zeca.

Perante a autoridade policial Rodrigo Correa da Silva, vulgo “Real”, confessou a autoria delitiva e informou saber que José Costa era dado a prática de roubos, razão pela qual passou a com ele planejar o assalto às vítimas, tendo o apelante José Costa negado a autoria delitiva e afirmado que Rodrigo e um terceiro foram os autores do crime.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia postulando pelo processamento e posterior condenação do ora apelante, e do corréu, nas penalidades do art. 157, § 2°, I e II, do CPB.

Denúncia recebida, em ID 31137645, sendo determinada a citação do réu e, em ID 31137649, lhe foi designado defensor dativo para apresentação de sua resposta à acusação, o feito foi desmembrado em relação ao corréu.

Resposta à acusação em ID 31137656.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 31137660/719 sendo, em ID 31137721, determinado o regular andamento do feito com a retirada da suspensão do processo e do prazo prescricional.

Mídia contendo o interrogatório do ora apelante em ID 31137733.

Em ID 31137738, alegações finais ministeriais.

Em ID 31137741
, alegações finais da defesa.

Certidão judicial positiva, em ID 31137742.

A sentença, ID
31137744,

reconheceu a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º,

I e II, do CPB, sendo sua pena base cominada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 200 dias multa, afirmando a ausência de agravantes e a presença da atenuante da menor idade penal, passando a pena a ser de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 160 (cento e sessenta) dias-multa
e, na terceira fase, reconheceu a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, aumentando a pena em 1/3, passando esta a ser de
07 (sete) anos de reclusão, além de 210 (duzentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, ID 31137764, alegou o apelante, em síntese, nulidade processual em razão de o reconhecimento do ora apelante em delegacia não ter obedecido o que determina o art. 226, do CPP, mormente por ter ocorrido sem a presença da defesa técnica e, no mérito, reforma da sentença para absolvição por ausência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
uma vez que a condenação, alega, não pode se dar com base unicamente na palavra da vítima e, subsidiariamente, revisão da dosimetria para afastar a majorante do uso de arma de fogo uma vez que o artefato não foi periciado, com consequente alteração do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 31137767, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 34231748, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ COSTA DOS SANTOS,
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR
–
NULIDADE PROCESSUAL

Alega o apelante nulidade processual
diante de suposta irregularidade do seu reconhecimento, que não teria obedecido os ditames do art. 226 do CPP, bem como por ter ocorrido sem a presença de seu defensor.

Não advém razão ao apelo.

Da análise dos autos, em especial das alegações finais, acostada em ID 31137741, constata-se que a defesa não suscitou a ocorrência de qualquer nulidade processual, sustentando somente sua tese absolutória ante alegada ausência de provas aptas a uma condenação, razão pela qual não há que ser conhecida tal alegação uma vez que apresentada somente em sede recursal.

Conforme a vasta e consolidada jurisprudência, a alegação de eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual há que ser feita no momento adequado e oportuno, qual seja, em alegações finais,
para que seja conhecida em sede de apelação, e a defesa não fez qualquer manifestação acerca da referida nulidade no momento processual adequado, não havendo como ser conhecido e provido este ponto do apelo.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (
TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade processual, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, pois não pode a defesa se utilizar de nulidade de algibeira com o fito de desconstituir o édito condenatório.

A nulidade de algibeira é uma espécie de nulidade oportunista - ocorre quando a defesa deixa de arguir uma nulidade processual no momento em que é detectada para apresentá-la, por critérios de oportunidade e de conveniência, em situação processual que lhe seja mais favorável, como no caso dos autos.

Vejamos o que diz a jurisprudência sobre a nulidade de algibeira:

"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22, DJe de 4/10/22).

Inexiste ilegalidade no acórdão do Tribunal a quo que julgou preclusas a nulidade da citação por edital e as delas decorrentes (produção antecipada de provas - sentença), pois não cabe, na via eleita, suscitar vício atingido pela preclusão, sob pena de se admitir a "nulidade de algibeira". (
AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/23
, DJe de 26/5/23.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Ademais, ainda que não tenha o procedimento de reconhecimento do apelante obedecido às regras previstas
o art. 226, do CPP, tem-se que este fora reconhecido sem sombra de dúvidas pelas vítimas, que não titubearam em o reconhecer, informando ao Juízo, inclusive, seu nome e o de seus pais, e que ele reside na mesma rua em que as vítimas.

Ressalto, por oportuno, que
o art. 226 do CPP afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso em apreço ante as circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva,
não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento que, além deste ter ocorrido em sede inquisitorial, foi ratificado em Juízo e outros meios de prova foram colacionados aos autos, sendo pacífica a jurisprudência acerca
da validade do reconhecimento e possibilidade de condenação em casos como o que se analisa, onde o réu é de muito conhecido da vítima, que o reconheceu de pronto na delegacia. Veja-se
:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO
–
APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito,
mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (
TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022
, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.
As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso
(fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (...) Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Assim, além de já estar precluso o momento processual para alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual, efetivamente não há que se falar em ilegalidade no procedimento de reconhecimento dos apelantes uma vez que o reconhecimento ocorreu na fase inquisitorial, onde o corréu confessou a autoria delitiva e identificou o ora apelante como seu parceiro na empreitada delituosa, e foi corroborado em Juízo pelas vítimas, não havendo que ser reconhecida qualquer nulidade do ato.

Portanto, em que pese o esmero defensivo em formular sua tese, tenho que razão não lhe assiste,
não havendo como ser reconhecida a alegada nulidade, mormente ante a preclusão temporal.

DO MÉRITO
- DA ABSOLVIÇÃO

Neste ponto, busca a defesa reforma da sentença para que se promova a absolvição do apelante, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, sob alegação de que não foram produzidas provas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a comprovar a autoria delitiva, não se prestando a palavra da vítima a tal desiderato.

Adianto que não advém razão à defesa.

A materialidade do crime restou comprovada não só pelos depoimentos das vítimas em Juízo, corroborando o que relatado em sede inquisitorial, como também pelos autos do Inquérito Policial onde se desta: o Boletim de Ocorrência, o Auto de Reconhecimento Pessoal,

bem como pelo Relatório Final do IPL,

restando a autoria comprovada também pelo relato das testemunhas – policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do ora apelante, não havendo que se deixar de considerar a confissão extrajudicial prestada pelo corréu, que afirmou ser o ora apelante aquele quem lhe acompanhou na empreitada delitiva, estando a autoria devidamente comprovada pelo acervo probatório produzido nos autos, não subsistindo a alegação de falta de provas produzidas na fase judicial.

As vítimas foram ouvidas em Juízo, mídia nos autos que peço vênia para não reproduzir, e reafirmaram os depoimentos prestados em sede inquisitorial, ratificando o reconhecimento do apelante como um dos autores do crime de roubo do qual foram vítimas, ocasião em que tiveram sua residência invadida por dois elementos que, exercendo ameaça com o uso de um facão, arma branca, e uma arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares, bem como a soma de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, como se constata dos autos
, não havendo como se falar em ausência de provas aptas a subsidiar a condenação.

Da análise acurada dos depoimentos prestados, associados às demais provas, tenho que não há como se promover a absolvição pretendida, pois devidamente comprovada a autoria delitiva pelo ora apelante, não sendo possível, portanto, dar provimento ao apelo uma vez que, como demonstrado, participou ativamente da conduta delitiva, inclusive adentrando à residência e ameaçando as vítimas
.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, tendo andado

bem o sentenciante ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Restando efetivamente demonstrada a participação do apelante na prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, de onde se observa
sua efetiva participação na conduta, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não há que se falar em falta de provas para a condenação, se mostrando inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

DA DOSIMETRIA

Visa o apelante, neste tópico, que seja revista a dosimetria, com redução da pena cominada, na primeira fase com reanálise das circunstâncias judiciais, e terceira fase, para afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, alegando para tanto que o artefato não foi periciado, não havendo como se comprovar sua potencialidade lesiva.

Não há que ser dado provimento ao apelo.

Ao realizar a dosimetria, na primeira fase, o magistrado reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, apresentando a todas devida e suficiente fundamentação na medida em que a prática do crime de roubo mediante invasão do domicílio das vítimas, nas quais elas se encontravam ainda no repouso, é fator apto a negativação do vetor culpabilidade, pois tal proceder ultrapassa ao que é normal e previsto ao tipo, demonstrando uma ousadia maior e um desvalor na conduta praticada, podendo perfeitamente o juiz considerar a culpabilidade como "acentuada" ou "negativa" em razão de tal proceder.

E M E N T A – EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – MODULADORA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MANTIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EMBARGOS REJEITADOS. I -
A invasão de domicílio não constitui elemento do crime de roubo, pois este cuida apenas da subtração de coisa alheia móvel, não sendo essencial, para sua consumação, que o agente adentre em propriedade pertencente à vítima, de modo que tal comportamento afronta o princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar, merecendo tal conduta ser reputada desfavorável aos agentes
. II – Com o parecer, embargos infringentes rejeitados. (TJ-MS - Embargos Infringentes e de Nulidade: 0025734-42 .2020.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Desª . Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 07/02/2022, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 09/02/2022)

É igualmente correta a utilização de condenação anterior já transitada em julgado na primeira fase para negativar o vetor relativo aos antecedentes, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 2. Caso em que o Tribunal estadual entendeu ser possível a fixação da
pena-base acima do mínimo legal ante a existência de maus antecedentes, uma vez que o ora agravante ostenta condenação por delito anterior ao fato aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior. 3. No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes
(HC n . 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016). Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 675858 SP 2021/0195787-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

Igualmente possível a utilização de uma das majorantes do tipo na primeira fase da dosimetria – no caso o magistrado utilizou aquela relativa ao concurso de pessoas, não havendo qualquer reparo a ser feito no ponto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA . RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si . 2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito neste ponto da dosimetria na medida em que devidamente fundamentada no caso concreto a decisão singular.

Quanto ao pedido para que
seja decotada da condenação a majorante pelo uso de arma de fogo este também é improcedente, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da desnecessidade de apreensão e perícia do artefato para comprovar sua potencialidade lesiva, bastando à configuração de sua utilização na empreitada delituosa a palavra da vítima, que foi corroborada pelo depoimento do corréu,
não havendo, portanto, que ser decotada da sentença a majorante do tipo.

Quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para constatação de sua utilização na empreitada delituosa é a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Ressalto, uma vez mais, que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assim como nos crimes contra a dignidade sexual, tem importante relevância e deve ser utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento, mormente quando firme e coesa, ratificada por outros elementos de prova, como ao norte demonstrado.

Assim, não há como se promover a absolvição do ora apelante e tampouco como ser reduzida a pena a ele imposta, não havendo igualmente que ser alterado o regime de seu cumprimento.

Ante o exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, 28 de
maio
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026